Tribunal: TCU
Processo: 037.380/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por José Gurgel Sobrinho contra o Acórdão 3279/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e lhe aplicando multa em razão da inexecução parcial do Convênio Siconv 701.797/2008, celebrado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o Município de Poço das Dantas/PB, tendo por objeto a construção da 1a. Etapa do açude no Sítio Lajes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.